Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COBRANÇA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. MEROS DISSABORES DA VIDA COTIDIANO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O serviço bancário que viabilize contratação de operação de crédito não desejada nem solicitada pelo cliente-correntista apresenta-se como serviço claramente defeituoso, uma vez que não fornece a segurança e a lisura que dele razoavelmente se pode esperar.
2. No caso em análise, não há que se falar em dano moral indenizável, na medida em que a situação experimentada não teria passado de um mero aborrecimento cotidiano, não chegando a atingir a esfera de direitos de personalidade. Isso porque, apesar de a Instituição Financeira ter procedido com a cobrança de 4 (quatro) parcelas relacionadas com a contratação (falsa) de empréstimo pessoal ou consignado, entende-se que o autor, ora recorrente, teria recebido em sua conta corrente numerário correspondente ao do referido contrato, de modo a impedir desfalque de sua remuneração mensal ou prejuízos a sua subsistência.
3. O entendimento firmado no âmbito do STJ é no sentido de que “(...) a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes” (AgInt no AREsp no 2.149.415/MG, relatoria Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29.05.2023, DJe de 01.06.2023)
4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.